Tribunal: TJBA
Processo: 8012197-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8012197-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
NELCIENE FERREIRA PACHECO

Advogado: IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO - OAB BA28014-A

EMBARGADA:
ITAU UNIBANCO S.A

Advogado(s):
JULIANO RICARDO SCHMITT - OAB SC20875-A

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Nelciene Ferreira Pacheco, contra
a
córdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto
em cade da

decisão
da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Lauro de Freitas, nos autos da Ação Ordinária nº 8011265-43.2024.8.05.0150, movida a
nte o
Itaú Unibanco S.A. A Embargante sustenta omissão do julgado, por não declarar expressamente a anulação integral dos atos da execução extrajudicial, limitando-se a suspender futuros leilões. O Embargado, em
c
ontrarrazões, argumenta inexistirem vícios no
j
ulgado e pugna pela rejeição dos Aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
a
córdão embargado incorreu em omissão, por não se manifestar expressamente sobre a nulidade integral do procedimento extrajudicial, desde a consolidação da propriedade até a alienação do imóvel a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração constituem recurso de fundamentação vinculada e apenas são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4.
A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de questões relevantes suscitadas pelas partes, mas o
a
córdão embargado enfrentou integralmente as alegações da Requerente.

5.
A decisão hostilizada analisou a nulidade da notificação extrajudicial e determinou a suspensão do leilão do imóvel, em consonância com o art. 27 da Lei nº 9.514/97 e a jurisprudência do STJ (REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS).

6.
A insurgência da
Embargante
revela mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.951.662/RS; STJ, REsp 1.951.888/RS; TJBA, ED nº 0095139-15.2010.8.05.0001/50001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.05.2022; TJBA, ED nº 0559930-44.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, j. 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.
8012197-59.2025.8.05.0000
,

tendo como Embargante
N
ELCIENE FERREIRA PACHECO,

sendo
Embargado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR O RECURSO.